Tribunal: TJMT
Processo: 1009974-45.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009974-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (REPRESENTANTE), JOSE PAULINO DE PADUA - CPF: 683.768.124-91 (APELADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – ATRASO INJUSTIFICADO E EXCESSIVO NA ENTREGA – DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO IDENTIFICADAS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A frustração do adquirente com a entrega do imóvel em prazo muito superior ao convencionado caracteriza ato ilícito gerador de danos morais.

O valor da indenização deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

As hipóteses de escassez de produto ou mão-de-obra, bem como o excesso de chuvas e eventuais problemas administrativos, não configuram excludentes de responsabilidade civil, fazendo parte do risco inerente à atividade da construtora, estando, ademais, cobertas pela previsão da cláusula de tolerância.

Os juros de mora incidem a contar da citação, por força do artigo 405 do Código Civil, em se tratando de responsabilidade civil contratual.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de reparação de R$10.000,00, acrescida de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Ante a sucumbência recíproca, distribuiu as custas processuais na proporção de 70% a cargo do autor e 30% a cargo da ré, e arbitrou os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade da obrigação no que tange ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3, do CPC).

A apelante aduz que não houve atraso na entrega do imóvel, pois há previsão contratual de prorrogação do referido prazo.

Diz que a ocorrência de situações de caso fortuito ou força maior configura excludentes de responsabilidade civil e que na hipótese dos autos houve falta de cimento, de mão-de-obra e excesso de chuvas, fatores imprevisíveis.

Ressalta que Cuiabá foi sede da copa do mundo, o que deu causa a
um verdadeiro apagão do cimento
, bem como à
ausência de mão de obra.
Acrescenta que o cartório competente
negou-se em cobrar os valores dos emolumentos do registro contratual da forma prevista em Lei (PMCMV) e passou recusar o recebimento dos contratos para pré-notação e consequente registro
. Tanto é que o contrato, assinado em 15-7-2011, só foi registrado em 31-1-2012. Por isso, alega
a existência de fato exclusivo de terceiro que ocasionou pedido de reprogramação do prazo de entrega da obra, nos termos dos artigos 12 e 14 do CDC.

Argumenta também que a CAB
negou a disponibilidade de água para aquela localidade, e ainda, informou que o compromisso assumido era da SANECAP, não dela, haja vista que aquela localidade não estava contemplada pelo escopo do contrato de concessão
, configurando a culpa exclusiva de terceiro.

Afirma que
a CAB Cuiabá dificultou todo o processo de saneamento básico (água e esgoto) do empreendimento, o qual já havia sido devidamente aprovado pela SANECAP
.

Sustenta que não houve ato ilícito nem nexo de causalidade e dano; e que o mero descumprimento contratual não enseja direito a danos morais, entendimento que tem sido adotado pelo STJ.

Defende que deve ser aplicada a teoria da imprevisão e a regra
rebus sic standibu
.

Subsidiariamente pugna pela minoração do
quantum
indenizatório e pela incidência dos juros de mora a partir da citação, e não do evento danoso.

Em contrarrazões, o apelado requer o não provimento do Recurso (ID. 176085205).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou em juízo sob a alegação de ter firmado em 15-7-2011 Contrato para compra de imóvel (lote n. 13, Quadra C 17, Residencial Santa Teresinha I – Setor C, Cuiabá/MT), que não foi entregue no prazo combinado. Busca indenização por danos materiais e morais.

O feito foi julgado parcialmente
procedente para condenar a ré ao pagamento de reparação de R$10.000,00.

No item B4 e na Cláusula Quarta do Instrumento Contratual consta que o imóvel seria concluído no prazo de 15 meses (ID. 176084780 – págs. 2 e 6), o que, somado à prorrogação de 60 dias, prevista na Cláusula Quinta, Parágrafo Segundo (ID. 176084780 – pág. 6), deveria ser entregue até dezembro de 2012.

Conforme o Termo de Recebimento com ID. 176085166, o imóvel foi entregue ao apelado em 22-7-2013.

É imperioso, então, reconhecer o atraso
desde dezembro de 2012
.

A arguição de excesso de chuvas, escassez de mão de obra e falta de cimento, bem como problemas relacionados ao cartório e respectivo registro do empreendimento, não autoriza o reconhecimento de caso fortuito ou força que permitam a dilação do prazo por período indeterminado. Tais acontecimentos são inerentes à atividade empresarial da ré e já são suportados pela cláusula de tolerância, que serve justamente para albergá-los.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR
ATRASO
DE
ENTREGA
DE
IMÓVE
L
. CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E
COMPRA
DE UNIDADE AUTÔNOMA E OUTROS PACTOS.
CLÁUSULA
PENAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Inexistem as
excludentes
da mora alegadas pelas incorporadoras demandadas, porque os eventos totalmente previsíveis na construção civil e que devem ser computados quando da definição do prazo de
entrega

das unidades habitacionais deixam de caracterizar
caso

fortuito
, força maior ou fato do príncipe, como a existência de um antigo aterro sanitário irregular, em relação ao qual as demandadas tinham ciência prévia, ou a demora para obtenção de licenças do Município, ou mesmo as greves ou acúmulo de demandas dos órgãos licenciadores. Para tais eventos exatamente a jurisprudência consolidou-se acerca da validade da
cláusula
de
tolerância
. Assim, justifica-se reafirmar a sentença quanto ao arbitramento da
cláusula
penal invertida, em consonância com a orientação firmada em recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o
atraso
até a
entrega
da unidade edilícia, com juros de mora e correção monetária no mesmo período, nos termos explicitados na sentença, reformando-se apenas quanto à incidência dos juros de mora derivados da condenação judicial, que incidem da citação. A
cláusula
penal contratual nos termos em que aplicada é proporcional e razoável para indenizar referentemente ao inadimplemento das demandadas consubstanciado no
atraso
da
entrega
da unidade autônoma, sem justificativa para a redução do valor arbitrado. Apelação do demandante parcialmente provida e apelação das demandadas desprovida.

(Apelação Cível, No 50028514020158210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizandra Cericato, Julgado em: 06-10-2021). (Sem destaque no original).

No tocante aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça definiu em Recurso Especial repetitivo que o curto período de demora não legitima essa reparação, mas o excesso sim, pois fere o direito à moradia.

Confira-se:

RECURSOS

ESPECIAIS

REPETITIVOS.

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL. ADMISSIBILIDADE

PELO

CPC/1973.

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO

PELO

CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO

DOS

ARTS.

1.036

E

SEGUINTES

DO

CPC/2015. I

-

RECURSO

ESPECIAL

DA

INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'.

TEORIA

DA

ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA.

ÓBICE

DA

SÚMULA

284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL.

ATRASO

DA

OBRA.

CURTO

PERÍODO.

MERO

INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO

POR

LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva

'ad

causam'

da

incorporadora,

na

condição

de promitente-vendedora,

para

responder

a demanda em que é pleiteada pelo

promitente-comprador

a restituição dos valores pagos a título de

comissão

de

corretagem

e

de

taxa

de

assessoria técnico-imobiliária,

alegando-se

prática

abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. IV.

RECURSO

ESPECIAL

DA

INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de

prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais. V.

RECURSO

ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1.
Inocorrência de abalo

moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto
. 5.2.

Incidência

do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de

condenação

da

incorporadora

ao

pagamento

de indenização por lucros

cessantes

durante

o

curto período do atraso na entrega da obra. 5.3.

Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da

oposição

de

embargos

declaratórios,

não

foi

apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ). 5.4.

Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em

dobro

dos

valores

da

comissão

de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária. VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
(REsp 1551968/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Contudo, não há dúvidas de que o atraso de um ano é excessivo e frustrou as expectativas, as metas e o ideal do autor, que esteve privado do direito social à moradia digna. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, sendo flagrante o dano moral.

Sobre a matéria:

A
GRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL, QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Precedentes. 3.
Hipótese em que foi reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a existência de circunstância excepcional a ensejar a reparação por danos morais, consignando-se que, no caso, o atraso de mais de dois anos na entrega do imóvel ocasionou transtornos e aborrecimentos que extrapolaram o mero incômodo resultante do descumprimento contratual
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1895375/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de reparação por dano material e compensação por dano moral. (...) 6.
Cabimento de compensação por danos morais em virtude de longo atraso na entrega de imóvel
. Precedentes. 7. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp 1896001/RJ, Rela. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021). (Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF.
DANO MORAL DEMORA EXPRESSIVA. OCORRÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (...) 2.
Esta Corte tem entendido que o atraso expressivo, como ocorrido no caso em testilha (mais de 1 ano), supera o mero inadimplemento contratual, sendo passível de indenização por danos morais
. 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1881192/RJ, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020). (Sem destaque no original).

A quantia de R$10.000,00 revela-se coerente com as circunstâncias do caso concreto e os critérios elencados no artigo 944 do CC, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CABIMENTO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO
. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) 3. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar lesão extrapatrimonial, como reconhecido pela Corte de origem. 4.
Quanto ao valor da indenização, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame
. (...). (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00
(dez mil reais)).

(AgInt no AREsp 1698841/MS, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO INJUSTIFICADO E DESARRAZOADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR
. (...) 2.
Na hipótese, o dano moral foi reconhecido por força do atraso injustificado pelo prazo de 2 (dois) anos na entrega de imóvel. Precedentes. 3. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos
. 4. Agravo interno não provido. (
Indenização por dano moral: R$ 12.000,00 (doze mil reais) a cada um dos autores
).
(AgInt no REsp 1877364/SP, Rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO E PARADIGMA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO
. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXAGERO NÃO CONSTATADO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3.
É entendimento desta Corte que, havendo descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, pode ser cabível a condenação em danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Precedentes
. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que os danos morais estão configurados, tendo em vista o atraso de dois anos e oito meses na entrega do imóvel. A alteração das premissas firmadas no aresto recorrido exige o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 5.
Somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo agravado
, conforme delineado nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1367859/SP, Rel. ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). (Sem destaque no original).

E desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA –
ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DO VEN
DEDOR – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ – LUCROS CESSANTES DEVIDOS –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DO EMPREENDIMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO. (...) Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual do empreendimento imobiliário, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual. (...)
A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega
. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
(N.U 1009913-87.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – CLÁUSULA DE ARBITRAGEM – PRELIMINAR REJEITADA –
IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO AJUSTADO
– DECUMPRIMENTO DOS TERMOS CONVENCIONADOS - RESOLUÇÃO DA AVENÇA POR
CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR
– RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO APENAS PARA O ADQUIRENTE INADIMPLENTE – INVERSÃO – POSSIBILIDADE –
ABALO EMOCIONAL DEMONSTRADO – REPARAÇÃO DEVIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Se o atraso na entrega do imóvel extrapola até mesmo o prazo de tolerância, está caracterizada a inadimplência dos termos convencionados, o que autoriza a resolução da avença por culpa exclusiva do vendedor. (...) No julgamento do Tema 971, o STJ definiu que, “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” “
Cabimento de compensação por danos morais em virtude de longo atraso na entrega de imóvel. Precedentes
.” (AgInt no REsp 1896001/RJ).
(N.U 0029062-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NOVO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DA UNIDADE IMOBILIÁRIA
– CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – APLICABILIDADE –
DANOS MORAIS DEVIDOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Configurada a responsabilidade da parte requerida, aqui apelante, não há falar em afastar a cláusula penal estabelecido no contrato, porquanto não restaram configuradas excludentes a afastar a sua aplicação.
O atraso o atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente
.

Reduzido o quantum indenizatório do dano moral, para valor razoável, condizente com a realidade fática.

(N.U 0007169-73.2016.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA
- AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE
– RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2.
Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelad, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00),
na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
.
4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/07/2020, publicado no DJE 11/08/2020). (Sem destaque no original).

Os juros de mora incidem a contar da citação, por força do artigo 405 do Código Civil, em se tratando de responsabilidade civil contratual.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar que os juros de mora sejam aplicados a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023